Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE FINANCEIRA. REDE SOCIAL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. RESTITUÍÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos inominados interpostos por ambas as partes.
II. Caso em Exame.
2. Recursos inominados interpostos pelo réu/1o recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e também pela autora/2a recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar exclusivamente a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 22.578,08 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos), correspondente a 50% do prejuízo total alegado, reconhecendo a existência de culpa concorrente da consumidora. A sentença afastou a responsabilidade das instituições financeiras rés (PicPay Instituição de Pagamento S/A, Nu Pagamentos S.A. e Itaú Unibanco S.A.), bem como indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
III – Questões em Discussão.
3. O 1o recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando atuar exclusivamente como provedor de aplicações de internet, sem ingerência sobre conteúdos publicados por terceiros. No mérito, defende que os serviços prestados por meio da plataforma Instagram são seguros e que os danos sofridos pela 2a recorrente derivaram de culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima, que não teria adotado cautelas mínimas diante de proposta de investimento com rentabilidade fora dos padrões de mercado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade e julgada improcedente a demanda, com a consequente exclusão da condenação imposta.
4. A 2a recorrente sustenta, como razões de reforma da sentença, que foi vítima de fraude financeira decorrente de anúncio veiculado em perfil hackeado na rede social Instagram, o qual induziu a realização de transferências bancárias e contratação de empréstimos sob falsas promessas de investimento. Alega falha na prestação dos serviços tanto da plataforma digital (2a recorrente) quanto das instituições financeiras envolvidas, que não teriam adotado mecanismos eficazes de prevenção à fraude, tampouco prestado suporte adequado após o ocorrido.
5. Requer o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária das rés, com a condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais no valor de R$ 45.156,17, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da correção da incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso.
6. As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso inominado interposto pela segunda recorrente: Itaú Unibanco S/A – ID. 75342093; Nu Pagamentos S.A. – ID. 75342091 e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. – ID.75342092. Nas contrarrazões do Itaú Unibanco S/A, foi arguida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a 2a recorrente teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
IV – Razão de Decidir.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora/ 2a recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a 2a recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa ao 1o recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da instituição financeira na demanda. Preliminar Rejeitada.
10. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a 2a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
11. Considerando a identidade dos fatos e fundamentos, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.
12. A responsabilidade civil do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. decorre da falha na segurança da plataforma Instagram (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), que permitiu a invasão do perfil de influenciadora digital e não adotou medidas eficazes para impedir a fraude. Conforme já decidido por esta 1a Turma Recursal, “A invasão da rede social do usuário do serviço configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pelo seu provedor, de modo que está configurada a falha na prestação do serviço ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores, além de ter ficado inerte na solução administrativa do problema, com o fim obstar as ações do estelionatário. Inaplicável, portanto, a excludente prevista no art. 14, § 3o, CDC.” – Acórdão 1890017, 0774228-79.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.
13. Por outro lado, entendo que, embora tenha sido vítima de um golpe, a 2a recorrente também concorreu para o resultado danoso ao realizar transferências bancárias de valores expressivos sem adotar as devidas cautelas, como a verificação da veracidade das informações recebidas e a análise crítica das promessas de ganhos financeiros desproporcionais. Tal conduta caracteriza culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, o que justifica a limitação da responsabilidade do 1o recorrente a 50% do prejuízo suportado por ela.
14. No que se refere às instituições financeiras rés, não se verifica falha na prestação dos serviços, uma vez que as operações foram realizadas de forma voluntária pela autora, mediante uso de senha pessoal, biometria e dispositivo previamente autorizado. Tais circunstâncias afastam o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil das rés.
15. Por fim, ressalto que o dano moral não se configura como hipótese de reparação “in re ipsa”, ou seja, não decorre automaticamente da ofensa, exigindo, para sua caracterização, a demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade. Ante a ausência de provas capazes de evidenciar abalo psicológico grave ou qualquer afronta concreta a tais direitos, concluo que a sentença não merece reforma nesse ponto, uma vez que a 2a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os pressupostos necessários à configuração do dano moral indenizável, especialmente considerando sua própria contribuição para o incidente objeto da presente análise.
V – Dispositivo.
16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
17. Condeno os recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Ressalte-se, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa em relação à 2a recorrente, por ser beneficiária da justiça gratuita

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 945, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1890017, 0774228-79.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.